Tribunal: TJMT
Processo: 1050665-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050665-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 315.549.977-04 (APELADO), GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELANTE)]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO POR MOLÉSTIA GRAVE – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – RETENÇÃO INDEVIDA - DIREITO À RESTITUIÇÃO – PERÍODO ULTRAPASSA O PEDIDO – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– NULIDADE – IMUNIDADE PARCIAL À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO CARACTERIZADA – TEMA 317 DO STF -REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21, DA CF, COM A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 - AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESPECÍFICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 317 (RE 630137/RS), julgado em 01/03/2021, orienta: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.”

Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Nesse caso, impõe-se a aplicação do disposto no art. 86 do CPC, pelo qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.” (TJ-MT - AC: 00351314220148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/03/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de Apelação Cível proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada por Silvio Vieira de Souza, que declara o direito do autor, Recorrido, à isenção do desconto do Imposto de Renda (IR) retido na fonte e a incidência da Contribuição Previdenciária de Inativos e Pensionistas somente sobre a fração dos proventos que supera o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social; bem como condena o Requerido/Apelante à restituição dos valores descontados indevidamente a título de IR relativo ao período de 10/2015 até a efetiva suspensão do desconto, acrescidos de juros no percentual estabelecido pela caderneta de poupança a partir da sentença e correção monetária pela taxa SELIC, por ser tratar de natureza tributária. Além disso, arbitra honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (ids. 126641180 e 126641204).

Relata que o autor/apelado, por ser portador de Cardiopatia Grave desde 2011 e aposentado por tempo de contribuição em 2013, teve reconhecido administrativamente a isenção de Imposto de Renda retido na folha de pagamento no período de MARÇO/2015 até FEVEREIRO/2020, ou seja, pelo prazo de 5 (cinco) anos, o que efetivamente foi cumprido pela Administração Municipal, conforme comprovam as fichas financeiras.

Sustenta que o julgado excedeu ao pedido inicial, na medida em que houve condenação do ente municipal em restituição de valores do IR ao servidor, Recorrido, que sequer foram retidos dos proventos do autor/apelado, sob a denominação de julgamento
ultra/extra petita
.

Alega que, de igual modo, não ocorreu incidência da Contribuição Previdenciária de Inativos e Pensionistas acima do montante previsto no Art. 50, §2°, da Lei Complementar Municipal n. 399/2015, que estabelece a incidência apenas sobre a fração dos proventos dos portadores de doença grave que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Defende que desde a promulgação da Emenda Constitucional n° 103/2019 (art. 35, I, “a”), a previsão de incidência da contribuição apenas sobre a fração dos proventos de aposentadoria que excedessem o dobro do teto dos benefícios da previdência para os portadores de doenças incapacitantes, contida no §21 do art. 40, da CF, foi revogada.

Acrescenta que desde JULHO/2020, com a publicação da Complementar Municipal n° 486/2020, que revogou o § 2° do art. 50 da Lei Complementar Municipal n° 399/2015, não há previsão específica para os servidores municipais aposentados e inativos portadores de doenças incapacitantes quanto ao tema, ou seja, todos os servidores ativos e inativos estão sob à égide do art. 40, §18 da CF e do art. 50, II da citada LC.

Ao final, requer o provimento do recurso para
que “seja REFORMADA a sentença prolatada para o fim de ser reduzido valor fixado a título de danos morais para atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade”
(id. 126641189).

O recorrido, em contrarrazões, reconhece que não faz
jus
ao benefício da Contribuição Previdenciária ante o recente Tema 317 do STF. No mais, rechaça os argumentos aventados no recurso (id 126641209).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção ante a falta de interesse público no apelo (id 132635651).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de
Apelação Cível
proposta pelo
Município de Cuiabá
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que declara o direito do autor, Recorrido, à isenção do desconto do IR retido na fonte e a incidência da Contribuição Previdenciária de Inativos e Pensionistas somente sobre a fração dos proventos que supera o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS; com condenação do ente estatal, Apelante, à restituição dos valores descontados indevidamente a título de IR relativo ao período de 10/2015 até a efetiva suspensão do desconto, acrescidos de juros no percentual estabelecido pela caderneta de poupança a partir da sentença e correção monetária pela taxa SELIC, por ser tratar de natureza tributária. Além disso, arbitra honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (ids. 126641180 e 126641204).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E o instrumento processual eleito – Apelação – é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia gira em torno de saber se o Município de Cuiabá deve restituir, ou não, valores retidos na fonte do Recorrido, servidor público municipal aposentado por doença grave, a título de Imposto de Renda, bem como os índices de atualização monetária que devem ser aplicados e, ainda, se a contribuição previdenciária incide, ou não, apenas sobre a fração dos proventos que supera o dobro
do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social.

A prova revela que o autor/recorrido, servidor municipal aposentado, é portador de doença incapacitante, enquadrada na Lei no 7.713/88, no caso, Cardiopatia Grave, inclusive se submeteu a cirurgia de Angioplastia Coronariana com implante de
Stent
Farmacológico (id. 126638242).

Demonstra que a Administração Pública deferiu a isenção do IR nos proventos do Recorrido no período de 5 (cinco) anos, no caso, de outubro/2015 a fevereiro/2020, nos termos da legislação pertinente, o que foi efetivamente cumprido, conforme comprovam as fichas financeiras anexadas (ids. 126638239, 126638242 e126641195 a 126641201).

Com relação ao Imposto de Renda, assiste razão ao Recorrente quanto ao equívoco na indicação do período em que se determinou a restituição dos valores retidos indevidamente na fonte do Recorrido, servidor público aposentado por moléstia grave.

Revela a prova, notadamente a decisão administrativa que concedeu a isenção do IR e as fichas financeiras do servidor, Recorrido, que houve erro de interpretação na sentença quanto à indicação do mês a partir do qual deveria ocorrer a restituição dos valores retidos indevidamente a título de IR da fonte do Recorrido, porquanto o ente municipal demonstrou que não houve desconto do IR no período de Outubro/2015 a Fevereiro/2020.

O artigo 141 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Igualmente, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa do que foi pretendido pela parte autora, devendo haver correlação entre o pedido e a sentença (artigo 492 do CPC).

A sentença se caracteriza como
ultra petita
quando o defeito é caracterizado pelo fato de o juiz ter ido além do pedido do autor, dando mais do que fora pedido.

Da leitura pormenorizada da petição inicial, observa-se que o pleito é restrito a repetição de indébito a partir de Março/2020 (id 126638239):

“(...)

Pede sejam os Réus condenados a repetir os indébitos tributários decorrentes dos indevidos recolhimentos feitos pelo Autor a título de Imposto de Renda desde Março/2020
– átimo que os descontos retornaram ao seu contracheque, eis que o Autor é portador de doença grave e aposentado há vários anos – valores esses a serem mensurados em Liquidação e que devem ser atualizados pela Taxa SELIC.
(...)” (Destaquei)

Contudo, a sentença recorrida condenou o Requerido, ora Recorrente, nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas pelo Requerido, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados para declarar o direito à isenção do desconto do Imposto de Renda retido na fonte do Requerente, bem como para declarar que a Contribuição Previdenciária de Inativos e Pensionistas incidente sobre seus proventos de aposentadoria recaia sobre a fração dos proventos que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Ainda, condeno o Requerido à restituição do indébito dos valores descontados indevidamente a título de Imposto de Renda relativo ao período de outubro de 2015 até a efetiva suspensão do desconto, sendo que deverão incidir juros no percentual estabelecido pela caderneta de poupança a partir desta data, nos termos da Lei no 11.960/09, e correção monetária pela taxa SELIC por ser tratar de natureza tributária
, (...)” (ids. 126641180 e 126641204). (Destaquei)

Sendo assim, fácil concluir que a condenação do ente municipal, Recorrente, à restituição do IR, retido indevidamente, ao servidor, Recorrido, deve se dar a partir de MARÇO/2020, e não OUTUBRO/2015.

O entendimento consolidado no âmbito do STJ é no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado, independentemente da data de eventual perícia ou manejo de demanda judicial.

A propósito, seguem julgados ilustrativos quanto a esse ponto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. 2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas. 3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp 1584534 SE 2016/0030818-7, SEGUNDA TURMA, Relatora Ministra DIVA MALERBI - Desembargadora Convocada TRF 3a Região -, julg. em 18/08/2016) RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U. 10090630820218110004, Relator GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 26/05/2022)

Dentro desse contexto, a sentença, neste ponto, acabou por conceder tutela fora dos limites do pedido, de forma
ultra petita
, que não comporta anulação, mas redução aos limites do pedido.

No que concerne à incidência da Contribuição Previdenciária de Inativos e Pensionistas acima do montante previsto no Art. 50, §2°, da Lei Complementar Municipal n. 399/2015, que estabelece a incidência apenas sobre a fração dos proventos dos portadores de doença grave que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de igual forma, prospera à irresignação.

O art. 40, § 21, da Constituição Federal, estabelece que a contribuição previdenciária somente incide sobre as parcelas de provento de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social,
in verbis
:

“Art. 40. (...)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.”.

Sabe-se que o citado dispositivo constitucional foi revogado com a promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019, ou seja, a previsão de incidência da contribuição apenas sobre a fração dos proventos de aposentadoria que excedessem o dobro do teto dos benefícios da previdência para os portadores de doenças incapacitantes, contida no §21 do art. 40, da CF, foi revogada.

A Complementar Municipal n° 486/2020, que revogou o § 2°, do art. 50, da Lei Complementar Municipal n° 399/2015, não prevê para os servidores municipais aposentados e inativos portadores de doenças incapacitantes a citada isenção, ou seja, todos os servidores ativos e inativos estão sob à égide do art. 40, §18, da CF e do art. 50, II da citada LC.

Aliado a isso, o Supremo Tribunal Federal orientou por meio do Tema 317 (RE 630137/RS), julgado em 01/03/2021, que:

“O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.”

Veja que a citada norma constitucional teve declarada sua eficácia limitada, ou seja, seus efeitos estão condicionados à edição de lei específica para a efetiva execução da imunidade constitucional.

Logo, não há que se falar em direito do servidor, Recorrido, a tal benefício, por ausência de amparo legislativo constitucional e infraconstitucional, o que inclusive foi reconhecido nas contrarrazões apresentadas neste recurso (id. 126641188).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PELO PROVIMENTO
do Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença recorrida, no sentido de reduzir o período de restituição dos indébitos tributários ao Autor, ora Recorrido, a título de Imposto de Renda, com início a partir de MARÇO/2020, ao invés de OUTUBRO/2015, ante o julgamento
ultra petita
, e julgar improcedente o pedido do Autor, Recorrido, à imunidade parcial da Contribuição Previdenciária, por ausência de legislação que ampare o pleito.

Considerando a sucumbência recíproca, impõe-se a aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.